Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-56.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-56.2019.8.14.0109

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PIRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Cinge-se o recurso do Estado do Pará em reformar a sentença reexaminada e assim, julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse, pois não fez prova da propriedade das terras aonde era sediada a sua empresa e indenização formulados pela empresa Piriá Indústria e Comércio, em virtude legalidade no ato praticado pelo Estado do Pará considerando autorização verbal do possuidor que também praticou desmatamento ilegal.

2 – Diferentemente do juízo sentenciante, entendo que o apelado não conseguiu demonstrar de maneira clara a sua posse no terreno objeto de disputa, pois, apenas juntou um recibo de compra e venda entre particulares (ID. Num. 3483910, pág. 4) e declaração simples emitida pela Prefeitura Municipal do Município de Nova Esperança do Piriá que reconhece a transação feita entre os particulares (ID 3483910, pág. 3).

3 - Ocorre, todavia que a disputa não é entre particulares, mas sim com o Poder Público, e assim, os documentos apresentados carecem de maior comprovação para serem aceitos, já que não se reconhece o cabimento de ação possessória em face do ente público quando o imóvel não for comprovadamente privado, cabendo ao autor da reintegração apresentar justo título de posse concedido por ente público, sob pena de se reconhecer mera detenção do imóvel.

4 - Ademais, o autor, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é particular e que foi ocupado ilegalmente pelo Estado do Pará. Isto é, caberia à empresa recorrida apresentar documento que comprovasse ao menos o destacamento da terra pública a um particular ou mesmo de concessão do imóvel feita pelo ente público, considerando que ante a inexistência de provas em sentido contrário presume-se que o imóvel é público.

5 – O ocupante de bem público é considerado mero detentor da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em proteção possessória nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, por configurar desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.

6 - Sendo assim, é juridicamente impossível que um particular que esteja ocupando irregularmente um bem público ajuíze ação de reintegração ou de manutenção de posse contra o Poder Público, devendo-se reformar integralmente a sentença reexaminada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7 - Em razão da modificação da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado suportar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85 e seguintes do CPC.

8 - Recurso conhecido e provido, para fins de modificar integralmente a sentença reexaminada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte (ID. Num. 3483983) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Ressarcimento de Danos nº. 0800087-56.2019.8.14.0109 ajuizada em seu desfavor por
PIRIÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados.

A demanda teve início com a propositura de ação de reintegração de posse pela empresa Piriá Industria e Comércio aduzindo que, em meados de agosto de 2017, o Estado do Pará juntamente com o Batalhão de Polícia Ambiental – BPA da Polícia Militar do Estado, deflagrou uma operação de fiscalização no município de Nova Esperança do Piriá/PA, vindo nesta operação serem apreendidos quase 6.500 m3 de madeira.

Informaram que as autoridades públicas em questão guardaram todo o objeto apreendido na propriedade do autor, sem qualquer comunicação ao mesmo, encontrando-se o requerente impossibilidade de exercer qualquer atividade dentro de seu imóvel.

E mais, ressaltou que chegou a entrar com expediente administrativo junto à SEMAS em 27 novembro de 2017 (Pedido Administrativo nº 2017/39712), o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de aluguel da propriedade, porém não obteve qualquer resposta do seu pleito.

Por fim, requereu liminarmente a reintegração de posse para que o requerido seja retirado do imóvel e a requerente reintegrada, além de condenar o Ente Público ao ressarcimento dos danos causados.

Após o regular processamento, o douto juízo prolatou sentença julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução de mérito, ratificando a reintegração da autora PIRIÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA na posse do imóvel localizado na Estrada do Agricultor, Km 01, s/n, Bairro Industrial, na cidade de Nova Esperança do Piriá/PA (Serraria do Riba), anteriormente ocupado indevidamente por ESTADO DO PARÁ, condenando ainda o requerido ESTADO DO PARÁ a ressarcir os danos sofridos pela autora PIRIÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA fixados em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos termos constantes no corpo da sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais, face ao disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se. O advogado da parte autora deverá ser intimado via Diário Eletrônico. Intime-se a parte requerida com vista dos autos. Após o trânsito em julgado, acautelem-se os autos em secretaria pelo prazo de sessenta dias aguardando manifestação de qualquer das partes. Havendo manifestação, retornem conclusos. Findo o prazo sem manifestação, dê-se baixa nos autos e arquivem-se.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o
recurso de apelação
(ID. Num. 3483985), aduzindo que a sentença merece reforma, pois o particular apenas possui a detenção sobre o imóvel, uma vez que não demonstrou a posse,, pressupõe-se que as terras são públicas, não cabendo, inclusive, pedido de indenização já que o Estado havia sido autorizado pela empresa a realizar o depósito da madeira e ocupação do espaço, bem como em razão da atividade da empresa se encontrar embargada desde 2017, não há que de se falar em ato ilegal.

A empresa apealada ofertou suas contrarrazões ai recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (ID. Num. 3483991).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3538919).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3588901).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso do Estado do Pará em reformar a sentença reexaminada e assim, julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse, pois não fez prova da propriedade das terras aonde era sediada a sua empresa e indenização formulados pela empresa Piriá Indústria e Comércio, em virtude legalidade no ato praticado pelo Estado do Pará considerando autorização verbal do possuidor que também praticou desmatamento ilegal.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 CC). Isto é, para se ter posse basta o exercício de um dos atributos do domínio, sendo possuidor quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.

Já o artigo 561 do CPC trás os requisitos a serem comprovados pelo autor da ação de reintegração de posse,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Diferentemente do juízo sentenciante, entendo que o apelado não conseguiu demonstrar de maneira clara a sua posse no terreno objeto de disputa, pois, apenas juntou um recibo de compra e venda entre particulares (ID. Num. 3483910, pág. 4) e declaração simples emitida pela Prefeitura Municipal do Município de Nova Esperança do Piriá que reconhece a transação feita entre os particulares (ID 3483910, pág. 3).

Ocorre, todavia que a disputa não é entre particulares, mas sim com o Poder Público, e assim, os documentos apresentados carecem de maior comprovação para serem aceitos, já que não se reconhece o cabimento de ação possessória em face do ente público quando o imóvel não for comprovadamente privado, cabendo ao autor da reintegração apresentar justo título de posse concedido por ente público, sob pena de se reconhecer mera detenção do imóvel.

Ademais, o autor, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é particular e que foi ocupado ilegalmente pelo Estado do Pará. Isto é, caberia à empresa recorrida apresentar documento que comprovasse ao menos o destacamento da terra pública a um particular ou mesmo de concessão do imóvel feita pelo ente público, considerando que ante a inexistência de provas em sentido contrário presume-se que o imóvel é público.

Ocorre, todavia, que apresentou apenas um recibo de compra e venda entre particulares, não se podendo verificar como o “antigo proprietário” obteve a propriedade da terra objeto da disputa.

E mais, se não há comprovação da propriedade da terra, presume-se que o particular só tenha a mera detenção, pois um particular que ocupa um bem público, não se pode falar, neste caso, em posse.

“A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil. STJ. 2ª Turma. REsp 900.159/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/09/2009.”

Portanto, o ocupante de bem público é considerado mero detentor da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em proteção possessória nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, por configurar desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.

Para corroborar, trago à tona a súmula 619 do STJ que diz configurada a mera detenção, também não caberá ao particular pedido de indenização contra o Estado:

“Súmula 619: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”

Sendo assim, é juridicamente impossível que um particular que esteja ocupando irregularmente um bem público ajuíze ação de reintegração ou de manutenção de posse contra o Poder Público, devendo-se reformar integralmente a sentença reexaminada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com tais razões, acolho ainda o parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora reexaminada:

“(...) III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, a fim de que a sentença prolata pelo juízo a quo seja reformada em sua integralidade de modo que seja julgada totalmente improcedente a demanda da empresa autora, nos moldes da fundamentação constante nesta manifestação.

É o parecer.”

Em razão da modificação da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado suportar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85 e seguintes do CPC.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença atacada integralmente (ID. Num. 3483983). Em razão da modificação da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado suportar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85 e seguintes do CPC
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021